Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. BRASÍLIA. PARTES RESIDENTES EM RIO VERDE/GO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONSTATAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. PERTINENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de eleição de foro estabelecida na convenção do condomínio agravante, o qual escolheu o foro de Brasília, enquanto o imóvel situa-se em Águas Claras/DF, e as partes residem em Rio Verde/GO.
2. A cláusula de eleição de foro objetiva permitir que o local escolhido pelas partes facilite o exercício do direito de demandar, ou a defesa pelo demandado ou até a comprovação dos fatos vinculados à relação jurídica que une as partes, mas sempre consideradas cada uma dessas circunstâncias, ou seja, a residência dos contratantes, a situação da coisa ou local de cumprimento da obrigação. A definição do foro do local de cumprimento da obrigação ou da situação pode influenciar na solução da lide, na medida em que é possível o juiz levar em consideração os costumes locais (CC, art. 113, §1o, II, art. 1.297, §1o, etc.).
3. É dado às partes a liberdade para alterar as regras de competência territorial, nada obstante, deve haver limitação objetiva, sob pena de exercício abusivo de direito, nos termos do art. 63, §3o, do CPC.
4. Verificada a escolha aleatória de foro de eleição pelas partes, ou seja, dissociado do local de domicílio dos contratantes ou do local de cumprimento da obrigação, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionalmente diante do entendimento disciplinado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.